Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701762-89.2020.8.07.0017 RECORRENTE: TEREZINHA DOS ANJOS ARAÚJO RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE CLÁUSULA DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA PELO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRETENSÃO DE RESTRIÇÃO DOS ENCARGOS DE INADIMPLEMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de produção de prova pericial se é assegurado ao juiz, como destinatário final da prova, o poder de dispensar aquelas que considerar desnecessárias para o julgamento do caso. O Código de Processo Civil não confere ao Julgador mera faculdade de rechaçar provas inúteis, mas verdadeiro poder-dever, a fim de resguardar a celeridade do processo. 2. As opções livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais normas aplicáveis à espécie. Não havendo qualquer afronta, deve prevalecer o contrato, em atenção à pacta sunt servanda e ao princípio da boa-fé. 3. Se a apelante defende a cobrança irregular da comissão de permanência e de juros remuneratórios em índice abusivo, cabia-lhe ter impugnado especificamente os cálculos por meio da apresentação de planilha própria (art. 373, I, do CPC), o que não fez. Impugnação genérica, sem qualquer lastro probatório, não tem o condão de ensejar a improcedência da pretensão inicial. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do CPC, alegando que o indeferimento da produção de prova pericial com o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a improcedência do pedido ante a ausência de provas, sendo que foi indeferida a instrução probatória pleiteada, o que em seu entendimento, caracteriza cerceamento de defesa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 355, inciso I, e 373, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a turma julgadora afastou o alegado cerceamento de defesa com base nas assertivas de que “Assim, uma vez que as insurgências apresentadas no caso em apreço, incluindo o pedido de revisão da cláusula incidente para a hipótese de inadimplemento da obrigação, podem ser examinadas pelos elementos constantes dos autos, inexiste utilidade na realização da perícia contábil vindicada” (ID Num. 27132294 - Pág. 5) e de que “Ademais, as próprias peculiaridades do caso afastam a necessidade de abertura de fase instrutória, segundo se confirmará mais adiante, não havendo que se falar em cerceamento de defesa por afronta ao contraditório” (ID Num. 27132294 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017